Tribunal: TJDFT
Processo: 0751831-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. FIXAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALUGUEL. USO EXCLLUSIVO DO BEM. PARTILHA DE BENS COMUNS. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC.
2. Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
3. O dever de assistência mútua, caso ocorra a ruptura do casamento ou da união estável, não se extingue automaticamente. O princípio da solidariedade familiar permanece; mesmo com a separação ou o divórcio, há obrigação recíproca de auxílio material, caso um dos cônjuges não seja capaz de prover sozinho sua subsistência e o outro possa auxiliá-lo. Referida obrigação, em regra, deve ser transitória e excepcional, a fim de proporcionar ao ex-cônjuge necessitado os meios de se adaptar à nova realidade e de buscar sua autonomia financeira.
4. De qualquer modo, o propósito de manter o padrão econômico não encontra amparo jurídico. Os alimentos, ainda que de natureza compensatória, não se prestam a superar todas as consequências financeiras advindas da ruptura do matrimônio. A alteração da capacidade socioeconômica dos cônjuges é comum no fim das relações conjugais. Qualquer que seja a natureza dos alimentos, o direito de reclamá-los deve se pautar na necessidade e na ausência de autonomia financeira.
5. O acervo probatório apresenta situação incompatível com a natureza excepcional da prestação de alimentos entre ex-cônjuges. Em cognição sumária, a agravante não comprovou a necessidade dos alimentos e a insuficiência da renda que possui para o próprio sustento. A comprovação da efetiva necessidade (excepcionalidade) da alimentanda demanda dilação probatória na origem.
6. A necessidade da fixação de aluguel por uso exclusivo de bem ou de partilha dos bens comuns adquiridos na constância do casamento deve ser confirmada após a instrução processual, por meio do exercício da ampla defesa e do contraditório, quando se constatará a real situação das partes.
7. Recurso conhecido e não provido.